Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738114-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADEMIR SOUSA ARRUDA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Na petição de ID no 33142651, o recorrente carreia aos autos termo de acordo. Intime-se o recorrido para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007